Tribunal: TJMT
Processo: 0002062-87.2016.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002062-87.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Edgar Maciel Nogueira (APELANTE), Ednaldo Cesar de Arruda (APELANTE), JOSE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 327.389.351-68 (VÍTIMA), EDGAR MACIEL NOGUEIRA - CPF: 710.888.721-58 (APELANTE), EDNALDO CESAR DE ARRUDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 155, §§ 1o E 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – AUTORIA INCONTESTE EVIDENCIADA PELO ACERVO PROBANTE – RELATOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – AGENTES FLAGRADOS DISPENSANDO O PRODUTO DELITUOSO E COM VESTÍGIOS DA RES FURTIVA – PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE MERECEM CREDIBILIDADE QUANDO HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ENUNCIADOS CRIMINAIS No 8 DO TJMT – INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS DECLARAÇÕES DOS APELANTES E O CONTEXTO PROBATÓRIO – CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL – DOSIMETRIA ESCORREITA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO CORRETAMENTE APLICADA – INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 155 DO CP EM CRIMES QUALIFICADOS – TEMA 1.087/STJ – COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES E A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – REGIME ABERTO ADEQUADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 33, § 2o, "C" E 44 DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas encontram-se cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que avistaram os apelantes dispensando os produtos subtraídos e os abordaram ainda sujos com resíduos da res furtiva.

Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da segurança pública, mormente quando corroborados por outros elementos de convicção existentes nos autos, conforme Enunciado Criminal no 8 do TJMT.

A teoria da exclusão da versão alternativa, corolário do princípio do livre convencimento motivado, autoriza o julgador a conferir maior credibilidade à versão acusatória quando os relatos defensivos se mostram inverossímeis e dissociados do conjunto probatório.

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, considerando as particularidades do caso concreto e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com especial atenção ao binômio necessidade-suficiência para reprovação e prevenção do delito, sendo adequada a fixação da pena-base no mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema 1.087, que
"a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime durante o repouso noturno) pode ser aplicada ao furto na forma qualificada (§ 4o), desde que haja compatibilidade entre as qualificadoras e a majorante",
como ocorre no caso concreto com a qualificadora do concurso de agentes.

Evidenciado o acerto da dosimetria penal, o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, respeitados os requisitos legais dos artigos 33 e 44 do Código Penal, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por
Ednaldo Cesar de Arruda
e
Edgar Maciel Nogueira,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal no 0002062-87.2016.8.11.0028, que condenou os condenados nas sanções do art. 155,§ 1o e 4o, IV, do Código Penal [furto qualificado pelo repouso noturno, mediante concurso de pessoas] a 02 (dois) anos e 08(oito) de reclusão e pagamento de 13(treze) dias – multa, em regime aberto, substituídas as penas privativa de liberdade por 02(duas) restritivas de direitos. (sentença – Id. 262008750 – pag. 267).

Inconformado, a defesa, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença condenatória, a fim de que sejam os apelantes absolvidos do crime de furto, pelas razões exposta, alegando que não a provas de que os apelantes tenham participado do crime de furto. (Id. 262008772).

Em contrarrazões, o
parquet,
manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pugna seja NEGADA PROVIMENTO, a fim de que seja mantida incólume a sentença condenatória. (Id. 262008774).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. (Id. 262215282), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO

- CONDENAÇÃO.
Pedido de absolvição

por ausência de provas de autoria - Depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante - Apelantes flagrados pelos agentes públicos dispensando o produto subtraído - Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas - Enunciado Criminal 8 e julgados do TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
(Sic).

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra à denúncia: (Id.262008750).

“[...]. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do agente signario, no exercício de suas atribuições, com supedâneo no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e artigo 41 do Código de Processo Penal, vem à honrosa presença de vossa excelência, deflagrar a pretensão.

I – Joel Silva Araújo – Alcunha “Jéjio”, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20/03/1983, solteiro, pintor – decorador - desenhista, portador da carteira de identidade n.o 15759415 SSP/MT e no CPF/MF sob o n.o 007.385.451-47, filho de Manoel Cardoso de Araújo e Janete Martins da Silva Araújo, residente e domiciliado na rua” Mato Grosso”, n.o 481, no Bairro” Bom Pastor”, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, atualmente, tendo domicilio necessário na “Cadeia Pública do Carumbé, na cidade de Cuiabá/MT;

II – Edinaldo Cesar de arruda - Alcumha “Fofão”, brasileiro, natural de Poconé/MT, nascido em 03/09/1985, funileiro, portador da carteira de identidade n. 18677410 SSP/MT, filho de Antônia Rosaria de Arruda, residente e domiciliado na rua” c”, n.o66, no bairro” COHAB Santa Clara”, com telefone de contrato (65) 9999361085, nesta cidade e comarca de Poconé, atualmente, tendo domicílio necessário na” a cadeia Pública do carumbé, na cidade de Cuiabá/MT, E,

III -

Edegar Maciel Nogueira -

Alcunha “ Camelo “, brasileiro natural de Campo Grande/MS, nascido em 07/11/1975,

profissional de serviços gerais, portador da carteira de identidade n.10388834 SSSP/MT, filho de Claudionor Mendes

Nogueira

e Doricia Maciel, residente e e domiciliado na rua “ Avelane, s/n.o,

no

bairro “ vila Toledo”, sendo a 4o ( quarta) casa após o mercado, com telefone de contato (65) 9902-1552, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, atualmente, tendo domicílio necessário na Cadeia Pública do Carumbé, nesta cidade de Cuiabá/MT, todos pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28/07/2016, por volta da 01h50min da madrugada, no estabelecimento comercial

denominado “ Construmax Materiais para construção”, localizado na rua “ Anibal de Toledo”, s/n.o, no bairro “ Bom Pastor”, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, Joel Silva Araújo, Ednaldo Cesar de Arruda e

Edgar Maciel Nogueira, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, bem como durante o repouso noturno , subtraíram para si ou outrem, coisa alheia móvel, consiste em 08(oito) sacos de argamassa da marca “

flexcol”, em prejuízo da vítima José Maria de Oliveira.

Por ocasião dos fatos, restou

apurado que, nas circunstancias de tempo e local acima mencionados, os denunciados aproveitaram-se do período

de repouso noturno, horário em que a visibilidade fica prejudicada, e conseguiram acesso ao interior da empresa “ Construamax Materiais para construção”, por meio de um buraco preexistente no

muro. Ato contínuo, Joel , Ednaldo e Edgar subtraíram os 08(oito) sacos de argamassa da marca “ Flexcol”.

Apurou-se que os denunciados já estavam em vía pública na posse dos objetos furtados, porém foram surpreendidos por uma guarnição da polícia militar que estava em rondas pelo local. Nesse momento, Joel, Ednaldo e Edgar tentaram fugir e acabaram deixando os sacos de argamassa na referida via.

Conforme investigações, os milicianos conseguiram evitar a fuga dos denunciados e os prenderam em flagrante delito, encaminhando-os à Delegacia de policia Civil.

Diante do exposto, o Ministério Público DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do agente signatário, denuncia Joel Silva Araujo, Ednaldo Cesar de Arruda e Edegar Maciel Nogueira como incurso nas sanções do artigo 155,§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal.

Por fim, o Parquet requer seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citando os denunciados para apresentarem respostas à acusação, devendo ser eles processados, seguindo- se o rito ordinário (art. 394, inciso I, do Código de Processo Penal), cumprindo-se as formalidades legais, para que, ao final, sejam condenados, com cláusula de devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis, pugnando, ainda para que a sentença fixe valor mínimo para a reparação pelos danos materiais e morais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

DA REFORMA - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES.

Cinge-se a controvérsia à análise da prova da autoria delitiva, posto que os apelantes sustentem não haver elementos probatórios suficientes para fundamentar o decreto condenatório.

Contudo, ao contrário do que alegam os recorrentes, a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório coligido aos autos.

Materialidade restou evidenciada através do registro de boletim de ocorrência n.o 2016.234105, termo de apreensão, auto de avaliação indireta, nota fiscal e termo de entrega
(ID 262008750), quais não foram impugnados pela defesa dos recorrentes.

No tocante à autoria, as provas coligidas na fase judicial corroboram aquelas produzidas durante a fase investigativa, não deixando margem para dúvidas acerca da responsabilidade penal dos apelantes pela prática do crime em comento.

Em sede inquisitorial a vítima José Maria de Oliveira. (Id. 262008750 – pag.20).

[...]. Que é proprietário da “Construmax materiais para construção, que declarou que tomou ciência do furto hoje de manhã; que verificou que não houve arrombamento, sendo que as argamassas próximas do muro que possui um buraco, sendo assim, os suspeitos furtaram por esse local, Além disso, o declarante verificou que próximo do buraco há vestígios que derramaram argamassa durante o furto; que não sabe precisar a quantia que possuía no estoque, além do que, não sabe o montante exato de sacos de argamassa furtados; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando ás 11:00 horas, vai devidamente assinado.

Em sede inquisitiva o policial Benedito Pedro da Silva. (Id. 262008750 – pag. 16).

“ (...). respondeu que é 3o Sargento da Polícia

Militar lotado na 6o CIPM, nesta Cidade; que estava no comando da GU PM composta pelos soldados Eduardo Farias, sendo responsáveis pela prisão de Joel Silva Araújo, Edinaldo Cesar de Arruda, Edgar Maciel Nogueira; Que a guarnição policial militar estava em rondas pela avenida Aníbal de Toledo quando visualizou alguns sacos de argamassa jogados na esquina com a rua Mato Grosso, que os

suspeitos no momento em que avistaram a viatura policial se desfizeram dos sacos de argamassa na rua correram tentando

se esconder; Que após realizarem diligencias, foram localizados ainda nas proximidades daquele local e foi verificado que estes sacos de argamassa haviam sido furtados da loja materiais de construções “ Construmax”; Que se deslocaram até

a referida loja,

onde foram

encontrados ainda na portão

dos fundos para o deposito outros sacos de argamassa da mesma marca, “ flexcol”, que seriam então subtraídos posteriormente pelos suspeitos; Que diante dos fatos

realizaram a prisão dos suspeitos, encaminhando – o

à Delegacia de polícia para as providências cabíveis da Autoridade Policial competente. Nada

mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando ás

03:45 horas, vai devidamente

assinado

pela autoridade, pela

testemunha e por mim investigador.

Em fase inquisitiva o policial Carlos Eduardo Faria. (Id. 262008750).

“[...]. Que é soldado da PM/MT; Que estava de serviço na data do fato juntamente com o 3o sargento Benedito Pedro da Silva, sendo responsável pela prisão de Joel Silva, sendo responsável pela prisão de Joel, Ednaldo, Edgar, que a guarnição policial militar estava em rondas pela avenida Anibal de Toledo quando visualizou alguns sacos de argamassa jogados na esquina com a rua Mato grosso, que os suspeitos no momento em que avisaram a viatura policial

se desfizeram dos sacos de argamassa na rua e correram tentando se esconder; que logo após realizarem diligencias, foram, localizados ainda nas proximidades daquele local e foi verificado que estes sãos de argamassa

haviam sido

furtados da loja de materiais

construção “ Construmax”, que se deslocaram

até a referida loja, onde foram

encontrados ainda no portão dos fundos para o depósito .

Confirmaram os depoimentos prestados na fase investigativa, bem como afirmaram que se desparraram com os recorrentes, no momento em que estes tentaram foragir do local.

“[...]. em diligência de rotina nesta urbe foram informados por uma pessoa anônima que os acusados subtraíram argamassa e, quando visualizaram a viatura, jogaram os sacos na esquina da Rua Mato Grosso e tentaram se esconder. Empreenderam

a res furtivae na esquina e localizaram os acusados, os quais tentaram empreender fuga, mas foram

Evidenciadas a certeza quanto à concretização da conduta e seu respectivo autor, mediante farto manancial probante submetido ao processo dialético judicial, impõe-se a conservação da reprovação penal pelo ilícito de expropriação patrimonial com agravantes circunstanciais de pluralidade de sujeitos e aproveitamento do recolhimento noturno, afastando-se qualquer pretensão de inocentar por suposta precariedade instrutória.

As informações prestadas pelos integrantes das corporações policiais, obtidas sob a observância dos postulados constitucionais do contraditório e da defesa plena, constituem fundamento probatório legítimo para sustentar o juízo condenatório, particularmente quando em sintonia com os demais componentes da instrução processual, não se desqualificando pela mera origem funcional vinculada ao aparato estatal de segurança.

A tentativa de evasão manifestada pelos denunciados ao perceberem o aparato policial, combinada com a recuperação do patrimônio subtraído em sua esfera de disponibilidade, representa circunstância indiciária desfavorável aos processados, reforçando a tese acusatória.

A estratégia defensiva calcada na simples refutação da autoria, quando dissociada do panorama probatório e desprovida de elementos confirmatórios, revela-se inapta a desconstituir a procedência da imputação fundamentada em elementos convincentes e mutuamente corroborativos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial, recentemente publicado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS RÉUS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – UM DOS RÉUS - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – PROVA IDÔNEA - 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – OUTRO RÉU - PARCIAL PROCEDÊNCIA – 3.1 – CONCURSO DE AGENTES – PROVAS SUFICIENTES – 3.2. ESCALADA – MANUTENÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – 3.3. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO – PROVA TÉCNICA EM QUE SE CONSIGNA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – 3.4. EMPREGO DE CHAVE FALSA – EXCLUSÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – 3.5. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO CORRÉU – 4. ATUAÇÃO EX OFFICIO – AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – UM DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos dois delitos de Furto qualificado atribuídos aos apelantes, a delação extrajudicial de corréu, aliada à confissão judicial e às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que surpreenderam os apelantes na posse dos objetos subtraídos; 2. Outrossim, “(...) Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação culposa. (...)” (N.U 1003551-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021); 3.1. Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio de delação extrajudicial de um dos réus e declarações judicializadas das testemunhas, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; 3.2. Comprovado inequivocamente o emprego de escalada por meio da confissão judicial do réu, associada à imagem fotográfica anexada aos autos pelos investigadores, inviável sua exclusão, ainda que ausente o respectivo laudo pericial; 3.3. Se na prova técnica os investigadores de polícia constataram a inexistência de rompimento de obstáculo, imperiosa a mitigação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP; 3.4. Afasta-se a qualificadora do emprego de chave falsa se não realizado o exame pericial para constatá-lo, pois, “(...) nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios. (...)” (AgRg no HC 627.886/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021); 3.5. Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou o afastamento das qualificadoras, o decisum deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP; 4. Constatando-se que o Juízo a quo aumentou a pena de um dos réus na terceira fase, em 1/6, sem, contudo, apontar a majorante que o levou a tal acréscimo, ou qualquer outra fundamentação, é imperioso que de ofício, se afaste o indigitado recrudescimento. (N.U 1000678-24.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022). (grifamos) (sic).

Na hipótese vertente, os relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes e encontram respaldo nas demais provas dos autos, notadamente na declaração da vítima e nas circunstâncias fáticas da prisão, quando os apelantes tentaram empreender fuga ao avistarem a guarnição policial.

Conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais, “vê”-se que nos autos há elementos seguros e suficientes para ensejar a condenação dos apelantes pelo crime de furto, de modo que os argumentos sustentados pela defesa estão totalmente isolados do contexto probatório, não se mostrando aptos a autorizar a absolvição pleiteada.

De outro lado, a versão apresentada pelos apelantes, negando a autoria delitiva, apresenta-se isolada no contexto probatório, desprovida de qualquer elemento de corroboração, não se prestando para infirmar o robusto conjunto probante que sustenta o decreto condenatório.

Em sede inquisitorial o recorrente Ednaldo, (Id. 262008750).

“[...]. que na data de ontem estava no bar sotéllio, próximo da rodoviária sendo que estava assistindo jogo de futebol juntamente com Edgar, que ficaram no bar até ás 11h30minh, aproximadamente, saindo do local com um carote, que estavam indo embora conversando no local, próximo da City Lar; que de repente a Polícia Militar abordou os 03, pedindo para eles colocarem a mão na cabeça e virarem sem entender, sendo assim, a policia

levou até o local onde estavam as argamassas, uma esquina depois do local que foram abordados, sendo que ao chegar no local o interrogado viu os sacos de argamassas jogados na beira da rua , e nega veementemente ter efetuado o furto da loja Construmax , que nega ter corrido da polícia ao avistar a GUPM, que não devia a polícia, por isso não correu.

Em sede inquisitorial Edgar (Id. 262008750).

“[...] que na data de ontem estava no bar sotéllio, próximo da rodoviária sendo que estava assistindo jogo de futebol juntamente com Edgar, que ficaram no bar até ás 11h30minh, aproximadamente, saindo do local com um carote, que estavam indo embora conversando no local, próximo da City Lar; que de repente a Polícia Militar abordou os 03, pedindo para eles colocarem a mão na cabeça e virarem sem entender, sendo assim, a policia

levou até o local onde estavam as argamassas, uma esquina depois do local que foram abordados, sendo que ao chegar no local o interrogado viu os sacos de argamassas jogados na beira da rua , e nega veementemente ter efetuado o furto da loja Construmax , que nega ter corrido da polícia ao avistar a GUPM, que não devia a polícia, por isso não correu.

Com efeito, diante das provas produzidas, não há como acolher a pretensão absolutória por insuficiência de provas. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, sendo inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo.

No tocante à qualificadora do concurso de agentes, esta encontra-se plenamente caracterizada, eis que os apelantes agiram em unidade de desígnios, conforme demonstrado pelas provas coligidas aos autos e pelos depoimentos dos policiais militares.

Quanto à causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (§1o do art. 155), sua incidência é inquestionável, tendo em vista que o crime foi praticado por volta da 01h50min da madrugada, como consta no boletim de ocorrência e foi confirmado pelos depoimentos colhidos.

Neste ponto, cabe ressaltar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.087, a majorante do repouso noturno pode incidir no crime de furto qualificado. Eis a tese fixada:

"A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime durante o repouso noturno) pode ser aplicada ao furto na forma qualificada (§ 4o), desde que haja compatibilidade entre as qualificadoras e a majorante."

No caso em análise, há plena compatibilidade entre as qualificadoras (concurso de pessoas) e a majorante do repouso noturno, razão pela qual sua aplicação mostra-se correta.

Da Dosimetria da Pena.

Peço vênia para mencionar a parte da dosimetria efetuada pelo magistrado singular.

Passo agora à análise da dosimetria efetuada pelo magistrado singular, em relação a ambos os apelantes, considerando que a pena aplicada foi idêntica para ambos.

Na primeira fase da dosimetria
, o magistrado a quo analisou detidamente todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Quanto à culpabilidade, reconheceu que não há elementos extraordinários a serem valorados negativamente, pois a conduta não extrapolou os limites do tipo penal. Quanto aos antecedentes, verificou que os apelantes não ostentam maus antecedentes. No que tange à conduta social e à personalidade, apesar da reprovabilidade da conduta, não foram identificados fatos extraordinários a serem valorados. Os motivos e as circunstâncias do crime foram considerados inerentes ao tipo penal, sem elementos a justificar uma maior reprovabilidade. As consequências do crime foram consideradas como próprias da espécie delitiva, sem gravidade extraordinária a ser valorada.

Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juízo a quo fixou, corretamente, a pena-base no mínimo legal, estabelecendo-a em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, verificou a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso, mantendo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
aplicou o aumento de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento de pena do repouso noturno, prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, considerando que a pena imposta não ultrapassa quatro anos, os réus são primários e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Por fim, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo da pena fixada, na forma a ser definida pelo juízo da execução; e b) prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo à entidade beneficente, a ser definida pelo juízo da execução.

Constato, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita pelo juízo de primeiro grau, com estrita observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, bem como aos parâmetros legais estabelecidos nos artigos 59, 68 e 155, §§ 1o e 4o, IV, todos do Código Penal.

Nesse diapasão, não vislumbro qualquer reparo a ser feito na sentença vergastada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso ministerial e mantenho, integralmente, a decisão contida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025